Tribunal: TJBA
Processo: 8004240-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004240-70.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARILENE RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA DE R$600,00. POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA ANTES DA AUDIÊNCIA DO ART. 104-A DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Catu/BA, que, nos autos de ação envolvendo alegação de superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos valores descontados da remuneração da consumidora Marilene Ribeiro da Silva, sob fundamento de comprometimento do mínimo existencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívidas decorrentes de empréstimos consignados em ação de superendividamento antes da realização da audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se os descontos incidentes sobre a renda da consumidora comprometem o mínimo existencial, justificando a medida antecipatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Os elementos constantes dos autos indicam que os descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora comprometem sua subsistência, uma vez que a renda líquida mensal informada é de R$ 600,00, valor correspondente ao mínimo existencial definido pelo Decreto nº 11.150/2022. A continuidade dos descontos em verba de natureza alimentar representa risco concreto de privação de recursos indispensáveis à manutenção digna da consumidora, caracterizando perigo de dano. A Lei nº 14.181/2021 institui mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento e tem como eixo central a preservação do mínimo existencial do consumidor. A ausência de previsão expressa de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no procedimento do art. 104-A do CDC não impede a concessão de tutela provisória quando a demora na realização da audiência de conciliação puder comprometer o bem jurídico protegido pela norma. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite a limitação ou suspensão de descontos que incidam sobre remuneração quando verificado comprometimento do sustento digno do consumidor. Instituições financeiras dispõem de mecanismos para avaliar a capacidade de pagamento do consumidor antes da concessão do crédito, devendo suportar os riscos decorrentes da concessão de empréstimos que ultrapassem a capacidade financeira do devedor. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 104-A; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Lei nº 14.131/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.812.927/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2019, DJe 22.10.2019; TJBA, AI nº 8012417-96.2021.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 2022; TJBA, AI nº 8027027-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.